Tribunal: STF
Processo: Rcl 86313
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-19
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por MC3 Marília Administração de Condomínios e Serviços Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – TRT15 na Ação Trabalhista 0011508-93.2023.5.15.0033, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante relata:



    5. Trata-se de reclamatória trabalhista ajuizada por SERGIO ROBERTO BEVILACQUA contra VENDRAMINI ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS E SERVIÇOS LTDA., ora reclamante, autos do processo nº 0011508- 93.2023.5.15.0033, originário da 1ª Vara do Trabalho de Marília/SP. Na reclamatória, o beneficiário pretendeu o reconhecimento de vínculo de emprego com a administradora, pelo período de 31.01.2022 a 21.11.2023, pelo desempenho da função de gerente predial. 



    6. Em contestação aos pedidos, foi afirmado que o beneficiário prestou serviços na condição de prestador autônomo, tanto que possuía outras atividades, atuando como síndico profissional em outros condomínios da cidade, subsíndico e preposto profissional (documento 1, p. 2).



    Prossegue aduzindo que:



    [...] o beneficiário possuía diversas atividades profissionais, totalmente incompatível com o cumprimento dos requisitos do artigo 3º da CLT na relação autônoma existente com a reclamante, sobretudo, a subordinação (hierarquia e cumprimento de horário de trabalho). 



    12. Assim, restou evidenciado que a administradora reclamante e o beneficiário mantiveram relação de trabalho autônomo. Adicionalmente, tornou-se, claro que ele não estava juridicamente subordinado a administradora reclamante, assumindo, inclusive, outras atividades de síndico profissional e subsíndico, além de atuação no próprio Judiciário como preposto profissional, o que demonstra sua liberdade de atuação profissional (documento 1, p. 5).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito: 



    (v) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3961 e 5625 e do RE 925.252 (Tema 725 – Tabela de Repercussão Geral). (Documento 1, p. 26).



    É o relatório. Decido.  



    A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada não afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48 e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



     É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. 



    Observo que, no caso concreto, discute-se a existência de vínculo empregatício entre uma empresa de administração de condomínios e um gerente predial, que lhe prestou serviços por intermédio de contrato verbal, conforme indicado na sentença (documento 8, p. 106).



    A decisão reclamada é o acórdão proferido pelo TRT15 ao julgar o recurso ordinário, do qual extraio:



    De início, anoto que a tese da reclamada de que o reclamante exercia atividades concomitantes, de síndico profissional e de preposto profissional não é suficiente a afastar a relação de emprego, por si só, tendo em vista que exclusividade não está entre os requisitos para sua caracterização. 



    O reconhecimento do vínculo de emprego se impõe sempre que se verificar a prestação habitual de serviços por pessoa física de forma pessoal e subordinada, mediante contraprestação. São os requisitos básicos comumente elencados: pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade (artigos 2º e 3º da CLT).



    [...]



    Da prova oral (ata de audiência ID 019e19f), bem como documental, notadamente as conversas de Whatsapp acostadas (ID 4bee435 e seguintes) extrai-se que havia subordinação do reclamante quanto aos afazeres a serem realizados enquanto gerente predial, função que lhe foi designada pela ré. 



    Segundo relato das testemunhas, os serviços do reclamante eram demandados para manutenções nos prédios administrados pela reclamada, bem assim organização de escala de trabalho daqueles condomínios, condução e remanejamentos dos funcionários prestadores de serviços, suporte aos síndicos em caso de problemas emergenciais naqueles prédios. 



    As conversas de Whatsapp aludidas também demonstram o desenvolvimento de tais atribuições, mediante ordens expedidas pela reclamada ao reclamante, em cada ocasião. Não restou demonstrado que tais serviços fossem realizados por qualquer pessoa, mas, sim, pela pessoa do reclamante, em patente demonstração de subordinação e pessoalidade. 



    A habitualidade redunda da própria imprescindibilidade dos seus serviços, sendo notável que a empresa contava com seu labor diariamente, até pela frequência de contato e ordens expedidas nas conversas juntadas aos autos. Esperava-se que o autor estivesse disponível para o atendimento de ordens, cujos serviços faziam parte da dinâmica regular da empresa, o que demonstra que permanecia à disposição com habitualidade, não se tratando de serviço eventual.



    [...]



    Nada a alterar (documento 9, pp. 53-55).



    Oportuno destacar trecho da sentença:



    Em sua contestação escrita, a reclamada argumentou, em suma, o seguinte:  que o reclamante nunca foi seu empregado nos termos do artigo 3º da CLT;  que  firmou um contrato verbal de prestação de serviços com o reclamante em janeiro de 2022, para que este desenvolvesse os serviços de gerente predial junto aos clientes da reclamada



    [...]



    Com efeito, a própria preposta da reclamada admitiu, em depoimento pessoal, que o autor “iniciou prestando serviços como gerente predial, no apoio aos síndicos, sobretudo em tarefas de manutenção e também na captação de clientes”; “que os serviços contratados foram remunerados com salários de R$ 2.500,00 mensais” e “que não houve a formalização de contrato escrito com o reclamante”. 



    [...]



    Verifica-se, assim, na dinâmica de trabalho do autor, em que pese houvesse indícios de uma certa liberdade de organização, na prática o que acontecia era um real engajamento do obreiro na rotina das atividades da empresa reclamada, pressupondo que o efetivo poder organizacional estivesse configurando a própria existência da subordinação jurídica. Reputa-se, pois, que no interregno em apreço, ficou evidente a prestação de serviços de forma pessoal, onerosa e habitual, restando configurada a relação empregatícia, sendo certo que, nesse caso, a subordinação jurídica é fato presumido, até que se prove o contrário - o que não ocorreu nos autos.  



    Por conseguinte,  reconhece-se a existência do liame empregatício entre as partes,  no período de  31.01.2022 a 21.11.2023 (observada a projeção do aviso prévio), tendo o trabalhador se ativado na função de gerente predial , com o salário contratual mensal no valor de R$ 2.500,00, e após janeiro de 2023, no valor de R$ 2.675,00 (valores informados à exordial e em consonância com os extratos bancários anexados aos autos pelo reclamante). Ademais, considerando-se o princípio da continuidade da relação de emprego, bem como o entendimento firmado pela súmula nº 212 do C.TST, reconhece-se que a dissolução contratual ocorreu por iniciativa exclusiva do empregador, sem justa causa (documento 8, pp. 106-107 – grifei).



    Depreende-se dos autos desta reclamação e da base empírica da decisão impugnada que não houve confirmação de que o beneficiário do ato reclamado seja sócio de empresa prestadora de serviço ou contratado por meio de pessoa jurídica, uma vez que não há notícia de que tenham sido juntados aos autos nem o contrato de prestação de serviços, nem os recibos de pagamento a autônomo. A ora reclamante também afirma que se tratava de um contrato verbal. 



    Nesse contexto, verifico que a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício entre o beneficiário e a ora reclamante, assegurando ter sido comprovado que o trabalhador prestava serviços como educador físico. Afirmou também a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Com efeito, a decisão reclamada não tratou de “pejotização” ou de contratação por outras formas alternativas à relação de emprego. Na verdade, como afirmado anteriormente, a Justiça do Trabalho, com base na prova coligida, reconheceu o vínculo de emprego entre o beneficiário e a reclamante. No ato reclamado, percebe-se que não há menção alguma sobre juntada de documentos que comprovassem a eventual natureza diversa da contratação.



    Portanto, não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. Além disso, também se mostra incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. No mesmo sentido, transcrevo:



     AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.419 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2023).



    Reafirmo, ademais, que, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator